Tribunal: TJMT
Processo: 1010195-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010195-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), AGRIPIN PIRES DE ALCANTARA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Decisão que determina a suspensão do feito pelo prazo do art. 40 da lef. Rol taxativo do art. 1.015 do cpc. Inadmissibilidade do recurso. Não conhecimento.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da Execução Fiscal pelo prazo de um ano, com fundamento no artigo 40, caput, da Lei no 6.830/80. O agravante sustenta que ainda há possibilidade de localização de bens penhoráveis, alega prejuízo ao erário e requer a continuidade da execução fiscal. A decisão agravada, contudo, não indeferiu pedidos de diligência e apenas deu início à contagem do prazo de suspensão.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que determina a suspensão da execução fiscal com base no art. 40 da LEF, diante do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 e da ausência de urgência justificadora da recorribilidade imediata.

III.
Razões de decidir

3.
O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é taxativo, ainda que mitigadamente, e a decisão que determina a suspensão da execução fiscal pelo prazo do art. 40 da LEF não se enquadra nas hipóteses expressamente previstas, tampouco configura situação de urgência que justifique a recorribilidade imediata.

4. O juízo de origem não indeferiu pedido de busca de bens nem impossibilitou o prosseguimento da execução, limitando-se a aplicar o disposto no caput do art. 40 da LEF e no Tema 566/STJ, ao delimitar o início do prazo de suspensão da execução fiscal.

5. A decisão agravada não prejudica a Fazenda Pública, que pode, a qualquer tempo, requerer novas diligências para localização de bens do devedor, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da efetividade da execução.

6. A interposição do recurso sem impugnação específica aos fundamentos da decisão e sem demonstração de prejuízo concreto ou urgência processual acarreta ausência de interesse recursal.

7. A análise da admissibilidade recursal é medida de ordem pública e deve observar os limites da atuação jurisdicional, sendo vedada a apreciação de matéria não enfrentada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

IV.
Dispositivo

8.

Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, 932, III; LEF, art. 40, caput; RITJMT, art. 51, I-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT e REsp 1.696.396/MT (Tema 988); TJDF, AI 0702212-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 25.04.2024; TJMT, AI 1008361-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
contra decisão que determinou a suspensão da Execução Fiscal n. 1010195-73.2025.8.11.0000, pelo prazo de 01 ano, nos termos do artigo 40,
caput
, da Lei no 6.830/80.

Em suas razões recursais, o agravante alega que ainda há possibilidade de localização de bens penhoráveis, especialmente imóveis, tendo em vista que o crédito cobrado é referente à IPTU.

Afirma que vem realizando diligências extrajudiciais e que o executado não indicou bens, descumprindo o dever previsto no art. 9o, IV, da Lei de Execução Fiscal.

Defende que não se exauriram as tentativas de localização de bens e que a decisão de arquivamento causa prejuízo ao erário, motivo pelo qual requer sua reforma.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para permitir a continuidade da execução fiscal.

(Id 278436897).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025